Tribunal: TJSP
Processo: 1042594-47.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Pedido de reajuste de preço para reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de fornecimento de alimentos à Prefeitura de São Paulo – Pedido indeferido pelo COMPREM – Decisão posteriormente ratificada por despacho de autoridade superior – O prazo para interposição de pedido de reconsideração deve ser contado da publicação do despacho ratificador, conforme informado

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Pedido de reajuste de preço para reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de fornecimento de alimentos à Prefeitura de São Paulo – Pedido indeferido pelo COMPREM – Decisão posteriormente ratificada por despacho de autoridade superior – O prazo para interposição de pedido de reconsideração deve ser contado da publicação do despacho ratificador, conforme informado expressamente por duas vezes pela Prefeitura à empresa – Vedação ao comportamento contraditório – A empresa não pode ser prejudicada por confusão administrativa causada exclusivamente por servidores da Municipalidade – Ação julgada improcedente – Sentença reformada – Inversão dos ônus da sucumbência – Prejudicado o interesse recursal fazendário de majoração da verba honorária – Apelação da autora provida – Apelação fazendária prejudicada.